Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS AFASTADA. MÉRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, interposto o recurso no prazo legal, a apresentação das razões recursais extemporaneamente constitui mera irregularidade, não havendo falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Não tendo sido suficientemente comprovada a participação do Apelado no delito descrito na denúncia, deve ser mantida a sentença absolutória, com amparo no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.